Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA OU ABANDONO DO CURSO. COMUNICAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
1. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a ficha financeira do aluno, constando as mensalidades inadimplidas.
2. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente.
3. Verifica-se, no caso, a desistência ou abandono do curso por parte do recorrente, o qual deveria ter comunicado formalmente à instituição de ensino sua intenção de rescindir o contrato, trancar ou cancelar a matrícula, pois, de outro modo, o serviço educacional continuaria à sua disposição, como de fato aconteceu, sendo cabível a cobrança da contraprestação ajustada contratualmente.
4. Recurso não provido.